Tribunal: TJMT
Processo: 0050412-72.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050412-72.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de decisão que deu provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença extintiva da Execução Fiscal no 0050412-72.2013.8.11.0041 por ausência de interesse de agir, em razão do valor da execução ser inferior a 160 UPF/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Juízo, de ofício, extinguir execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor executado for inferior ao limite estabelecido em lei estadual que autoriza a não propositura ou desistência de ações de cobrança de créditos pela Fazenda Pública Estadual.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desistência das ações de cobrança".

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual 10.496/2017, arts. 2o e 5o

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 999.639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/06/2008; TJMT, AgRg no 115156/2011, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.11.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANDRE LUIZ PRIETO
contra decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 0050412-72.2013.8.11.0041 ajuizada contra o recorrente, após reconhecer a ausência de interesse de agir em razão do valor da causa ser abaixo de 160 UPF e determinou o prosseguimento regular do feito.

Nas razões recursais, sustenta que “a
r. sentença recorrida, ao extinguir o feito, adequou-se ao espírito da lei, evitando onerar o Judiciário com demandas de pequeno valor, conforme a política de eficiência administrativa adotada pelo Estado”.

Alega que
“cumpre destacar que o agravado argumentou que o valor atualizado da CDA exequenda é de R$ 50.673,60 (cinquenta mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos), no entanto, não juntou nos autos a mencionada CDA e, para fins de demonstração, colacionou em suas razões recursais somente o “print” de tela de uma discriminação de crédito que não é possível verificar a qual CDA pertence, bem como não consta em tal discriminação o valor original do débito”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 0050412-72.2013.8.11.0041 ajuizada contra o recorrente, após reconhecer a ausência de interesse de agir em razão do valor da causa ser abaixo de 160 UPF e determinou o prosseguimento regular do feito.

Pois bem.

A controvérsia reside na aplicação imediata ou não do Tema 1.184 (
RE 1355208).

A título de reafirmar o entendimento já exposto, é cediço que a Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando a Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, vejamos:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único: Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Extrai da legislação acima citada que a desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF é poder discricionário da Fazenda Pública.

Ademais, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMPOSTO MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante.

2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6o, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese.

3. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, uma vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração.

5. Recurso especial desprovido. (REsp 999.639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/06/2008)

Considerado que, no caso concreto, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, não poderia o juízo ter extinguido o executivo fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, o que implica na reforma da sentença questionada.

Ademais, não cabe aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que a ação foi ajuizada em 19/11/2013, para cobrança de débito no valor de R$ 17.338,09 (dezessete mil, trezentos e trinta e oito reais e nove centavos), ou seja, acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025